Tribunal: TJES
Processo: 0003850-41.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003850-41.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VAULDIRENE MARIA BONATTI SIQUEIRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CHEQUES COMPENSADOS COM ASSINATURA FALSIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. PREEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES NO NOME DO CONSUMIDOR. IRRELEVÂNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DO ARBITRAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo BANESTES S.A. contra sentença que julgou procedente ação indenizatória, condenando o banco ao pagamento de danos materiais e danos morais, em razão da compensação indevida de cheques com assinatura falsificada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a preexistência de restrições legítimas no nome do consumidor afasta o dever de indenizar por danos morais decorrentes da compensação de cheques com assinatura falsificada; e (ii) estabelecer o termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados a consumidores em razão de falha na prestação do serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ.

A compensação de cheques com assinatura falsificada, sem a devida conferência, caracteriza falha na prestação do serviço bancário e enseja a reparação por danos morais, independentemente da existência de restrições anteriores no nome do consumidor.

A preexistência de inscrições legítimas nos cadastros de inadimplentes não afasta, por si só, o dever de indenizar quando o dano moral decorre de outro fato autônomo, como a negligência da instituição financeira na verificação da autenticidade dos cheques compensados.

O banco não adotou as cautelas necessárias para evitar a compensação indevida dos cheques, transferindo ao consumidor o ônus de resolver o problema gerado por sua falha, o que configura violação ao princípio da boa-fé objetiva e enseja reparação por danos morais.

O quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em conformidade com precedentes jurisprudenciais para casos análogos.

A correção monetária sobre o valor da indenização por danos morais deve incidir a partir da data do arbitramento judicial, conforme entendimento consolidado na Súmula 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para fixar o termo inicial da correção monetária sobre os danos morais na data do arbitramento.

Tese de julgamento
:

A compensação de cheques com assinatura falsificada caracteriza falha na prestação do serviço bancário e enseja reparação por danos morais, independentemente da existência de restrições anteriores no nome do consumidor.

A correção monetária sobre a indenização por danos morais incide a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 20. Súmulas 362 e 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 012150067762, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 06/10/2020; TJES, Apelação Cível nº 0002173-05.2010.8.08.0048, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 3ª Câmara Cível, j. 12/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES SA
contra sentença de fls.249/250 proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha que julgou procedente a ação indenizatória ajuizada por Vauldirene Maria Bonatti, condenando a instituição bancária ao pagamento de: (i) Danos materiais, no valor de R$ 862,00 (oitocentos e sessenta e dois reais), devidamente corrigidos e acrescidos de juros de mora; (ii) Danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigido monetariamente, a partir da data da propositura da presente demanda e juros de mora incidentes a partir da data do evento danoso.

O BANESTES S.A., ora apelante, insurge-se contra a sentença, pleiteando sua reforma sob os seguintes fundamentos: (i) que o Juízo de origem equivocou-se ao fixar a correção monetária sobre o valor da indenização por danos morais a partir da data da propositura da demanda. Sustenta que, conforme a Súmula 362 do STJ, a correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento judicial; (ii) argumenta que a apelada já possuía diversas restrições em seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, inclusive decorrentes de contratos firmados com o próprio banco. Invoca a Súmula 385 do STJ, que dispõe que não cabe indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida se o consumidor já possuía inscrições legítimas preexistentes. Defende que não houve qualquer abalo de crédito relevante, pois o nome da apelada já estava negativado antes da ocorrência dos fatos narrados. Requer a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais, e subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

A apelada juizou a presente ação sustentando que, em janeiro de 2011, compareceu ao Banco Banestes após tomar conhecimento de que possuía 03 (três) cheques devolvidos por insuficiência de saldo na conta bancária, sendo 02 no valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) cada um, e o terceiro na monta de R$262,00 (duzentos e sessenta e dois reais), que foram devolvidos pelos motivos 11, 12 e 49. Afirmou que os cheques não foram por ela assinados, e mesmo contestando a emissão dos títulos, teve o nome e CPF negativados, sendo obrigada a pagar R$ 100,00 (cem reais) para excluir o nome do CCF (Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo).

Produzido laudo grafotécnico às fls. 204/239, o perito do juízo concluiu que as assinaturas apostadas nos cheques de nºs 0016, 0017 e 0018 impugnados não emanaram do punho da apelada Vauldirene Maria Bonatti, e, portanto, não devem ser creditadas a requerente, levando à procedência dos pedidos formulados na inicial, de ressarcimento do valor de R$ 862,00 (oitocentos e sessenta e dois reais), a título de dano material, referente ao valor dispendido pela autora para a quitação dos cheques que não foram emitidos por ela mesma a fim de que retirassem seu nome dos cadastros de proteção ao crédito; e dano moral no valor de R$ 5.000,00.

A insurgência da parte apelante dirige-se, exclusivamente, a dois pontos: (i) o termo inicial da correção monetária incidente sobre os danos morais e (ii) a improcedência do pedido indenizatório por dano moral, diante da preexistência de restrições legítimas no nome da apelada.

A parte apelante sustenta que a apelada já possuía diversas restrições legítimas anteriores nos cadastros de inadimplentes, o que afastaria o dever de indenizar por dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ, que assim dispõe:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento."

A referida súmula deve ser aplicada para afastar a indenização por dano moral quando já existem inscrições preexistentes legítimas no nome do consumidor, pois, nessas hipóteses, presume-se que eventual negativação indevida não ocasiona dano relevante à honra e ao crédito do indivíduo, já que seu nome já se encontrava maculado.

E, no caso concreto, verifica-se que a parte apelada já possuía outras restrições legítimas, decorrentes de inadimplência em contratos distintos, conforme documentos acostados pelo banco às fls. 56/59.

Contudo, o pedido de indenização por danos morais não foi julgado procedente com fundamento exclusivo na negativação indevida da apelada, mas também sopesando a falha do banco ao compensar cheques com assinaturas falsificadas, sem a devida conferência, caracterizando defeito na prestação do serviço. Vejamos:

“É certo que as instituições financeiras tem o dever de averiguar as assinaturas lançadas nos cheques de seus clientes, já que dispõem, em seus arquivos, de cartões de assinatura confeccionados com tal finalidade.

Desta forma, constatada a falsificação da assinatura, é inequívoco que a compensação de cheque, com assinatura falsa, além de por esta razão ter a autora sido inscrita nos cadastros de proteção ao crédito, configuram danos morais passíveis de indenização, visto que houve falha na prestação de serviços do banco e, pelo CDC, a responsabilização é objetiva.

Quanto ao quantum indenizatório, baseio-me em caso análogo de jurisprudência do E.T.J.E.S, o qual considerou razoável o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais):

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO.
AUTENTICIDADE DA ASSINATURA QUESTIONADA
. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
RISCO DO EMPREENDIMENTO. SÚMULA 297 DO STJ. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. 1. - A Súmula n. 479 do colendo Superior Tribunal de Justiça, enuncia que As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.. 2. - Ainda, a súmula 297 daquela colenda Corte Superior de Justiça estabelece que O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras e nos termos do art. 14, do referido Código, O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 3. - No caso, o banco apelante não adotou as devidas cautelas e acabou por anuir com a formação de um vínculo contratual a partir de assinatura falsa do autor da demanda. 4. -
O desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de contrato bancário fraudulento acarreta dano moral in re ipsa
. 5. -
Hipótese em que se mostra desarrazoada a indenização arbiteada em primeiro grau (R$10.000,00 dez mil reais), devendo ser reduzida a fim de evitar enriquecimento sem causa. Indenização fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais)
.
6. - Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012150067762, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 18/12/2020)” – Grifei.

Assim, independentemente da existência de restrições anteriores no nome da apelada, o dano moral decorre da própria falha na prestação do serviço bancário. A prova pericial grafotécnica acostada aos autos confirmou que os cheques em questão não foram assinados pela apelada, o que evidencia negligência da instituição financeira na verificação da autenticidade das assinaturas antes da compensação dos cheques.

Importante destacar os transtornos experimentados pela consumidora em razão da falha na prestação do serviço bancário. Constatando a existência dos cheques fraudados, a apelada prontamente buscou, em sede administrativa, a solução do problema junto ao banco, solicitando a microfilmagem dos cheques e a análise das assinaturas, mas teve os seus pedidos sumariamente negados pela instituição financeira, sem qualquer justificativa plausível.

Diante da recusa injustificada do banco em reconhecer o erro, a apelada foi compelida a efetuar o pagamento do valor integral dos cheques falsificados (R$ 762,00), bem como a arcar com a taxa de exclusão do seu nome do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo (CCF), no montante de R$ 100,00 (comprovante anexo).

Portanto, além do prejuízo material, a conduta negligente da instituição financeira impôs à apelada um verdadeiro calvário burocrático e financeiro, forçando-a a dispor de valores próprios para reparar a falha da Instituição Financeira, o que configura violação ao princípio da boa-fé objetiva e gera inequívoco dano moral.

Portanto, a meu ver, o dano moral não decorre da negativação indevida, mas sim da conduta abusiva da instituição financeira, que transferiu à consumidora o ônus de reparar um erro que era de sua inteira responsabilidade.

Dessa forma, não merece acolhida o pedido de afastamento da indenização por danos morais.

Ademais, o
quantum
indenizatório arbitrado (R$ 5.000,00) está dentro dos parâmetros jurisprudenciais para casos análogos e observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Cito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Há nos autos laudo pericial, não impugnado pelo Apelante, que resta taxativo quanto a falsificação das assinaturas apostas para a contratação do empréstimo. Consta, ainda, manifestação do Cartório do 3º Ofícios de Notas a respeito do reconhecimento de firma presente no contrato, sendo informado, de modo muito claramente fundamentado, a falsificação também ali operada. II. Dano moral caracterizado. Montante arbitrado (R$ 10.000,00) pertinente e razoável. III. Inequívoca a responsabilidade civil da instituição bancária acerca das circunstâncias expostas nos autos, caracterizando-se o fortuito interno inerente à prática financeira bancária. IV. Recurso conhecido e improvido. ((JES. Data: 12/Apr/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 0002173-05.2010.8.08.0048 Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA).

Cito ainda: Data: 18/Mar/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5003379-37.2021.8.08.0030. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA); (TJES. Data: 02/Dec/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0007300-11.2020.8.08.0035. Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS); (TJES. Data: 31/Oct/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5009322-55.2022.8.08.0012. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA).

Quanto aos consectários de atualização do dano moral, a sentença recorrida determinou que a correção monetária sobre os danos morais incidiria a partir da propositura da ação. Todavia, conforme consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial da correção monetária sobre o valor da indenização por danos morais deve ser a data do arbitramento judicial, conforme dispõe a Súmula 362 do STJ:
"A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento."

Assim, o pedido do apelante deve ser acolhido nesse ponto, determinando-se a incidência da correção monetária sobre os danos morais apenas a partir da data do arbitramento.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, exclusivamente, para reformar a sentença a fim de que sobre o valor do dano moral incida correção monetária a partir da data do arbitramento.

Sem majoração de honorários (§11 do art. 85 CPC), em razão do provimento ainda que parcial ao apelo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOGAL
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando, trata-se de Recurso de Apelação em razão da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha que julgou procedente a Ação Indenizatória ajuizada por Vauldirene Maria Bonatti, condenando a instituição bancária ao pagamento de: (1) Danos materiais, no valor de R$ 862,00 (oitocentos e sessenta e dois reais), devidamente corrigidos e acrescidos de juros de mora; (2) Danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigido monetariamente, a partir da data da propositura da presente demanda e juros de mora incidentes a partir da data do evento danoso.

A eminente Relatora deu parcial provimento ao recurso, exclusivamente, para reformar a sentença a fim de que sobre o valor do dano moral incida correção monetária a partir da data do arbitramento, ressaltando que:

Assim, independentemente da existência de restrições anteriores no nome da apelada, o dano moral decorre da própria falha na prestação do serviço bancário. A prova pericial grafotécnica acostada aos autos confirmou que os cheques em questão não foram assinados pela apelada, o que evidencia negligência da instituição financeira na verificação da autenticidade das assinaturas antes da compensação dos cheques.

Importante destacar os transtornos experimentados pela consumidora em razão da falha na prestação do serviço bancário. Constatando a existência dos cheques fraudados, a apelada prontamente buscou, em sede administrativa, a solução do problema junto ao banco, solicitando a microfilmagem dos cheques e a análise das assinaturas, mas teve os seus pedidos sumariamente negados pela instituição financeira, sem qualquer justificativa plausível.

[...]

Portanto, além do prejuízo material, a conduta negligente da instituição financeira impôs à apelada um verdadeiro calvário burocrático e financeiro, forçando-a a dispor de valores próprios para reparar a falha da Instituição Financeira, o que configura violação ao princípio da boa-fé objetiva e gera inequívoco dano moral.

Portanto, a meu ver, o dano moral não decorre da negativação indevida, mas sim da conduta abusiva da instituição financeira, que transferiu à consumidora o ônus de reparar um erro que era de sua inteira responsabilidade.

Pedi vista dos autos e desde já adianto que acompanharei o voto da e. Relatora.

A controvérsia trazida a esta instância revisora, como bem delimitado, não repousa propriamente sobre a negativação indevida do nome da Sra. Vauldirene Maria Bonatti, ora recorrida, mas sim sobre os contornos e consequências jurídicas da conduta perpetrada pela instituição financeira BANESTES S/A, que, sem qualquer diligência, permitiu a compensação de cheques claramente falsificados, impondo à consumidora a injusta obrigação de solver débitos que não originou e, ainda, de envidar esforços e recursos próprios para restaurar a higidez de seu nome junto aos cadastros restritivos de crédito.

É inegável que, conquanto a recorrida apresentasse anotações preexistentes em órgãos de proteção ao crédito – o que, em tese, atrairia a incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça –, o dano moral no caso em exame transcende a mera inscrição indevida. O cerne da ilicitude aqui debatida repousa na falha grave na prestação do serviço bancário, caracterizada pela ausência de verificação da autenticidade das assinaturas apostas em títulos que ensejaram a movimentação indevida na conta da autora, configurando conduta atentatória à boa-fé objetiva e ao dever de diligência contratual da instituição financeira.

A jurisprudência pátria, firmada com base nos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, tem reiteradamente reconhecido a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos causados por fortuito interno – aqui representado pela compensação de cheques com assinatura falsa –, conforme cristalizado na Súmula 479 do STJ:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Ademais, como bem assentado pela ilustre Relatora, a prova pericial grafotécnica constante nos autos é conclusiva no sentido de que os cheques de nºs 0016, 0017 e 0018 não foram subscritos pela autora, afastando, com a segurança exigida pelo princípio da verdade real, qualquer presunção de legitimidade na atuação bancária.

Nessa esteira, impõe-se o reconhecimento do dano moral
in re ipsa
, não em virtude da negativação do nome da consumidora, mas da humilhação, frustração e transtornos a que foi submetida ao ter que envidar esforços para a regularização de situação que não deu causa, configurando verdadeira inversão de responsabilidades, com manifesta violação à dignidade da pessoa humana e ao equilíbrio das relações de consumo.

Concordo, por igual, que o valor arbitrado a título de indenização por dano moral, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente diante da jurisprudência consolidada no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

De igual modo, é forçoso reconhecer que assiste razão à instituição financeira quanto ao termo inicial da correção monetária incidente sobre o valor da indenização por danos morais, o qual deve obedecer à orientação da Súmula 362 do STJ, que dispõe:

"A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento."

DO EXPOSTO
, acompanho integralmente a Relatora para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo BANESTES S/A, tão somente para alterar o termo inicial da correção monetária sobre o valor da indenização por danos morais, que deverá incidir a partir da data do arbitramento judicial, mantida, no mais, a respeitável sentença prolatada.

É como voto.

Acompanho o voto da e. Relatora.